Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731428-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ROSELI NOVAIS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão (ID 242546041) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento ajuizada por ROSELI NOVAIS GUIMARAES, homologou o valor dos honorários periciais e determinou que a agravante efetuasse o recolhimento do respectivo valor. Em suas razões (ID 74609461), alega que: 1) após impugnação, o valor dos honorários foi fixado em R$ 9.000,00; 2) a questão em julgamento não demanda alta complexidade, pois a perícia se concentrará na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pelas agravada; 3) o perito já terá a sua disposição todos os elementos necessários para o desempenho do seu trabalho; 4) o trabalho do perito consistirá na realização de anamnese e exames físicos dirigidos e análise de laudos médicos; 5) a Resolução n. 232/2016 do CNJ objetiva propiciar ao julgador critérios objetivos para fixação de honorários periciais; 6) de acordo com a resolução, os honorários periciais para casos como o dos autos é de, no mínimo, R$ 370,00, e, no máximo, R$ 1.850,00; 7) o valor fixado é, de acordo com a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, aplicável aos casos de alta complexidade; 8) em casos similares, este Tribunal minorou os honorários para R$ 2.477,93. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para fixar os honorários periciais em R$ 1.850,00 ou que o valor estabelecido pelo juízo seja consideravelmente reduzido. Preparo recolhido (ID 74616883). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a pretensão recursal está voltada à reforma de decisão que homologou o valor dos honorários periciais e determinou que a agravante efetuasse o depósito do valor correspondente. Há utilidade no provimento jurisdicional que objetiva a redução da quantia fixada a título de honorários periciais, o que justifica a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A princípio, não há como se verificar a complexidade das atividades a serem desempenhadas pelo perito de forma a atribuir-lhe um valor diverso daquele por ele solicitado. Além disso, a Resolução 232/2016 do CNJ é aplicável ao pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, que não é o caso dos autos. A propósito, o seguinte julgado da Sexta Turma: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou o valor dos honorários periciais em ação submetida ao rito ordinário. A decisão agravada fixou os honorários periciais em R$ 10.000,00, considerando a complexidade da causa e o nível de especialização do perito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários periciais fixados é excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante sustenta que o valor fixado é exorbitante e que a perícia médica não apresenta complexidade. 4. A decisão agravada considerou que o valor de R$ 10.000,00 é justo e adequado, dado o nível de complexidade da causa e os valores habitualmente cobrados na região. 5. A Resolução n. 232/2016 do CNJ não se aplica ao caso, pois a ré não é beneficiária da justiça gratuita. 6. Inexiste indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação. 7. Precedentes desta Corte indicam que a fixação dos honorários periciais deve levar em consideração a complexidade do trabalho, a natureza da causa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários periciais deve levar em consideração a complexidade do trabalho e os valores habitualmente cobrados na região. 2. A Resolução n. 232/2016 do CNJ não se aplica aos casos em que a parte não é beneficiária da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 232/2016 do CNJ Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1780382, 0735296-70.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJe: 22/11/2023. Acórdão 1870697, 0711623-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024. Acórdão 1881417, 0711886-46.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024. (Acórdão 2021224, 0715335-75.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Por fim, o recorrente não demonstra excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator